Tribunal: TJPA
Processo: 0803147-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803147-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLI VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que foi encontrado, em uma residência onde a paciente estava, 896 g (oitocentos e noventa e seis gramas) de maconha e 01 g (um grama) de crack. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE. INSUBSISTÊNCIA.
2
. O processo encontra-se com tramitação regular, uma vez que o processo pelo qual a paciente foi presa preventivamente em 27.02.2020, está em fase de oferecimento de denúncia.
3
. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
PLEITO DE
REVOGAÇÃO
DA PREVENTIVA, EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE FILHOS
MENORES
. IMPOSSIBILIDADE.
4
.
Conforme as informações colacionadas, observa-se que os filhos estão sob a responsabilidade do seu genitor, além do que a paciente não tem nenhum descendente menor de doze anos de idade, não havendo que se falar em concessão da ordem em razão da necessidade de prestação dos direitos e deveres inerentes aos filhos menores.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
. INDEFERIMENTO.
As
alegações da paciente não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ela faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portadora de doença grave.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
MARLI VIEIRA DOS SANTOS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Redenção
/PA.

A Impetrante sustenta
que a
paciente teve sua liberdade segregada cautelarmente em 27 de fevereiro de 2020, em razão de supostamente ter praticado as condutas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Aduz que há
constrangimento ilegal em razão do não relaxamento da prisão ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta. Além do mais, afirma que a paciente possui residência fixa no Município e tem três filhos menores de idade que dependem financeiramente dela, o que reforça a impossibilidade desta não se evadir do distrito da culpa e colaborar com todos os atos processuais.

Afirma
ainda
que está ocorrendo excesso de prazo na constrição preventiva, haja vista que até o momento da impetração ainda não teria ocorrido a audiência de instrução e julgamento. Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que a paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2951665, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que foi encontrado,
em uma
residência
onde a paciente estava, 896 g
(oitocentos e noventa e seis gramas)
de maconha e 01 g
(um grama)
de crack.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida
tal
afirmação, uma vez que
o
processo pelo qual a paciente foi presa preventivamente em 27.02.2020, está em fase de oferecimento de denúncia.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI. DJe 23/02/2016) 3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Em relação ao argumento de que os
filhos menores
da paciente necessitam de seus cuidados e sua presença para manter os alimentos destes, das informações colacionadas observa-se que os filhos estão sob a responsabilidade do seu genitor, além do que a paciente não tem nenhum descendente menor de doze anos de idade, não havendo que se falar em concessão da ordem em razão da necessidade de prestação dos direitos e deveres inerentes aos filhos menores.

Quanto à alegação de que a paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do
coronavírus
, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, tendo em vista que não restou comprovado que ela faz parte do grupo de risco ou até mesmo que seja portadora de doença grave.

Por fim, quanto às alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 23/05/2020